Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008377-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 62292995) opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão de ID: 61551029, que julgou extinta a execução em relação aos substituídos ADELMAR ROSA DA SILVA, ABELARDO JOSE DE MELO, ADAUTO JOSE DE ABREU e ADALVINO ROCHA FILHO, e indeferiu o pedido do exequente de expedição autônoma para o pagamento dos honorários contratuais incidentes sobre o crédito do substituído ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA. O embargante alega que a decisão foi omissa quanto ao pedido de expedição do requisitório de pagamento o qual visava, “tão somente, dar fiel cumprimento a decisões proferidas nos autos (IDs 7929602 e 7929646), que se encontram acobertadas pela preclusão.” Alega, em síntese, que a decisão embargada não observou matéria de ordem pública ao rediscutir questões já decididas e submetidas aos efeitos da preclusão. Sustenta, também, que a decisão incorreu em erro na aplicação de precedente jurisprudencial, uma vez que os honorários contratuais podem ser destacados da ordem de pagamento originária. Aduz, ainda, que a parte embargante não pode ser prejudicada pela demora do Poder Judiciário em dar cumprimento à decisão que lhe assegurou a retenção dos honorários contratuais. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos declaratórios e seu provimento para determinar a expedição de RPV autônoma dos honorários contratuais, na forma já autorizada, ou sucessivamente, de precatório complementar. Intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 62783878). É o relato do necessário. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. No caso em tela, observo que a parte embargante, em um primeiro momento, não postulou a dedução dos honorários contratuais incidentes sobre o crédito devido ao servidor anuente ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA (ID: 7929545), tendo sido expedido o precatório sem destaque daquela verba (ID: 7929565). Posteriormente, a parte ora embargante requereu a retificação do precatório expedido em favor do anuente ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA para dedução dos honorários contratuais incidentes sobre o crédito devido àquele substituído, com a expedição de RPV (ID: 7929597). Nas decisões de ID: 7929602 e 7929646 foi deferida a expedição de requisição de pagamento autônoma com referência aos honorários contratuais devidos ao ora embargante, incidentes sobre o crédito do anuente ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA. Embora a parte embargante alegue existir omissão na decisão de ID: 61551029, entendo que razão não lhe assiste. Primeiro porque, conforme expressamente consignado na decisão embargada, a expedição de requisição autônoma para o pagamento da verba contratual encontra óbice no fracionamento vedado pela Constituição Federal (art. 100, § 8o), de forma que os honorários contratuais não podem ser dissociados do crédito principal. Segundo porque que a preclusão pro judicato não é absoluta e enquanto não encerrada a jurisdição, poderá o magistrado rever decisões interlocutórias proferidas no processo. Por oportuno, repisa-se que a matéria ora debatida já foi apreciada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, prevalecendo o entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais (RE 1.035.724 e RE 1.094.439). Com efeito, ao contrário dos honorários sucumbenciais, os honorários contratuais são oriundos da relação de prestação de serviço estabelecida entre o cliente e seu advogado e não há previsão legal para que sejam destacados do montante principal da execução. Nesse passo, os honorários contratuais fazem parte do montante principal e devem ser destacados apenas quando do pagamento efetuado pelo executado, oportunidade em que o depósito poderá ser disponibilizado diretamente ao advogado, na forma do disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. Por outro lado, a 1a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.347.736, pela sistemática dos repetitivos, concluiu pela possibilidade de desmembramento, do valor principal da execução, dos honorários sucumbenciais, que não é a hipótese ora em análise. Dessa forma, a referida jurisprudência não se aplica para os casos de honorários contratuais, os quais não decorrem da condenação e, por conseguinte, não podem ser destacados da ordem de pagamento originário. Não há que falar, assim, em erro na aplicação de precedente jurisprudencial. Por fim, observo que os honorários contratuais ora em análise são incidentes sobre o crédito do anuente ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA (ID: 7929023), o que, por si só, inviabiliza a expedição de RPV autônoma, uma vez que, por força do acordo firmado com o executado, o crédito devido àquele substituído deverá ser pago por precatório. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Consta nos autos a informação de pagamento do requisitório expedido em favor do substituído ABNER MACHADO (ID: 7929594). Ademais, o próprio exequente informou que também houve o pagamento do requisitório expedido em favor de ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA (ID: 62292995 – pág. 10). Intime-se o exequente para se manifestar sobre o adimplemento em relação aos substituídos ABNER MACHADO (ID: 7929594) e ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA. Brasília, 27 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR